Tribunal: TJBA
Processo: 8020593-25.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020593-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PRIMEIRO RECEBEU A DISTRIBUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, após recusa de competência pelo Juízo da 1ª Vara das Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da ação revisional de cláusula contratual. A demanda revisional foi ajuizada em 05/04/2023, posteriormente à execução de título extrajudicial relativa ao mesmo contrato, distribuída em 19/12/2022. O juízo de origem entendeu pela prevenção da 7ª Vara Cível e Comercial, mas este também declinou, suscitando o conflito negativo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir qual juízo deve processar e julgar a ação revisional de cláusula contratual, considerando a existência de execução de título extrajudicial anteriormente ajuizada em relação ao mesmo contrato, e, consequentemente, verificar a ocorrência de conexão e prevenção. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. A ação revisional e a execução têm como causa de pedir remota o mesmo contrato, configurando conexão. 4. O art. 59 do CPC estabelece que o juízo prevento é aquele que primeiro recebe a distribuição da ação, sendo, no caso, a execução de título extrajudicial proposta em 19/12/2022. 5. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que há conexão entre execução e ação revisional do contrato que fundamenta o título, fixando a prevenção do juízo que primeiro conheceu da demanda executiva. 6. Assim, cabe ao Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador processar e julgar tanto a execução quanto a revisional, garantindo racionalidade processual e segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento da ação revisional nº 8043385-38.2023.8.05.0001. Tese de julgamento: 1. "Há conexão entre ação de execução de título extrajudicial e ação revisional do contrato que lhe serve de fundamento, devendo ambas tramitar perante o juízo prevento." 2. "Configura-se a prevenção do juízo que primeiro recebeu a distribuição da ação, nos termos do art. 59 do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020593-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para declarar competente para o processamento e julgamento da Ação Revisional de nº 8043385-38.2023.8.05.0001 o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA